Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-02.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Rodrigo e improcedência em relação à corré Claro. Apelo da autora e do corréu Rodrigo. Autora que contratou os serviços do corréu Rodrigo para que este cancelasse a multa contratual junto à corré Claro. Legitimidade do corréu confirmada. Descumprimento

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Rodrigo e improcedência em relação à corré Claro. Apelo da autora e do corréu Rodrigo. Autora que contratou os serviços do corréu Rodrigo para que este cancelasse a multa contratual junto à corré Claro. Legitimidade do corréu confirmada. Descumprimento incontroverso da obrigação pelo corréu Rodrigo, cuja responsabilidade deve ser restrita às consequências do ato praticado, ou seja, o dano moral decorrente da negativação. Multa cobrada pela corré Claro que não era indevida. Pretensão declaratória, portanto, corretamente rejeitada. Pedido para que o corréu arque com o pagamento da multa não formulado na inicial. Inovação recursal inadmissível (art. 1.014, do CPC). Danos morais. Ocorrência. Redução inviável. Honorários também fixados consoante os parâmetros legais. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.